Tribunal: STF
Processo: HC 241633
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PERSECUÇÃO PENAL FUNDAMENTO EM DENÚNCIA ANÔNIMA: INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. INVESTIGAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA INDEVIDA DE SIGILO FISCAL. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 21.5.2024, por Roberto Ferreira Archanjo da Silva e outros, advogados, em benefício de L C A, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2015, negou provimento ao Recurso Especial n. 1.304.871/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 18.9.2007, pelo juízo da Oitava Vara Federal Criminal de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0001170-85.2005.4.03.6119) às penas de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 318 do Código Penal (facilitação de contrabando ou descaminho). O juízo sentenciante absolveu o paciente da prática dos crimes descritos no caput dos arts. 288 e 317 do mesmo diploma legal (quadrilha e corrupção passiva, respectivamente) e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tem-se na sentença condenatória:



    “1 - O Ministério Público Federal, devidamente representado, ofereceu denúncia contra L C A, A M A, W S, S B, E B G P e A F de M, qualificados nos autos, registrando que os quatro primeiros nominados e outros indivíduos não identificados, dentre os quais um de nome ‘Valdir’, em data incerta e até pelo menos o dia 23 de março de 2005, associaram-se em quadrilha para cometer crimes contra a Administração Pública Federal. 



    Aduziu que, após autorização judicial, foram interceptadas comunicações telefônicas de L C A, percebendo-se que ele comandava organização criminosa. Assinalou que L C A e S B são auditores fiscais, A M A, proprietário da empresa 'Frequency Comércio Importações e Exportações Ltda.’, que opera no setor que deveria ser fiscalizado por L C e S, W é despachante aduaneiro e ambos teriam captado clientes para L C e S, nos termos deduzidos das conversas telefônicas captadas e reproduzidas na inicial, que tipificariam a formação de quadrilha. 



    Anotou o Ministério Público Federal que S B, entre setembro e outubro de 2004, teria solicitado e recebido, em razão da função de auditor fiscal, vantagem patrimonial indevida. Nas mesmas circunstâncias, A M A e L C A concorreram para que S B consumasse o crime, instigando e prestando auxílio, bem como E B G P teria oferecido vantagem a S B para obter, com a colaboração de L C, o cadastro da empresa G-Tech Transportes e Logística no sistema Radar, pré-requisito para habilitação no Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex. S teria solicitado pagamento dessa ‘gratificação’, mas havia empecilho, ocasião em que E resolveu procurar diretamente a organização criminosa, encontrando A M A, L C e S B e acabou obtendo a inscrição da empresa no sistema Radar, após pagamento de propina, esta objeto de confusão em termos do valor em real ou dólar (fls. 25/32). 



    Consta também, ainda segundo a inicial, que A F de M, em 23 de março de 2005, em Guarulhos/SP, com W S, teria iludido o pagamento de imposto devido pela entrega de mercadoria, sendo que L C A previamente ajustado com W, facilitou, com infração do dever funcional, a prática do descaminho praticado por A F de M e, nas mesmas circunstâncias, W ajustado com A e L C, teria concorrido para que L C consumasse o crime de facilitação de descaminho, nos termos das conversas reproduzidas às fls. 33/39 destes autos. 



    As câmeras do Aeroporto Guarulhos filmaram a cena, na qual L C A estava no Setor de Desembarque, e recebeu as declarações de bagagem acompanhada. A F, na posse das malas, cumprimentou o auditor, entregou-lhe a declaração e saiu para o saguão, quando foi abordado pela equipe comandada, pelo Delegado Federal Luiz Roberto de Godoy e levado para a Delegacia do Aeroporto, encontrando no interior das malas as mercadorias relacionadas à fls. 7/8 (atuais 
fls. 51/52) e 97/104 (aatuais fls.145/152) dos autos. 



    Diante do flagrante o Delegado deu voz de prisão a A F de M e L C A. Tentou prender W S, mas este evadiu-se” (fls. 152-154, 
e-doc.12). 



    3. Em 4.4.2011, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao recurso ministerial e aos apelos defensivos. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL – ARTS. 288, 317, 318, 333 E 334, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - FIXAÇÃO EM RAZÃO DO LUGAR – COMPETÊNCIA RELATIVA – PRECLUSÃO – DESMEMBRAMENTO DO FEITO E INACESSIBILIDADE ÀS PROVAS – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA – IINTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – VALIDADE DE PROVA – INVESTIGAÇÃO PELO MINISTÉRIO PUBLICO E OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO DO PROMOTOR NATURAL – DENÚNCIA ANÔNIMA – VALIDADE – PRELIMINARES AFASTADAS – ATIPICIDADE DO FATO – AFASTAMENTO – CRIME PRÓPRIO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO – ART. 30 E 327 DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE FACILITAÇÃO DO DESCAMINHO – COMPROVAÇÃO – DECRETAÇÃO DA PERDA DAS MERCADORIAS E DO CARGO PUBLICO – MANUTENÇÃO – CRIME DE QUADRILHA – NÚMERO DE AGENTES INFERIOR AO ESTABELECIDO NO TIPO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA – CORRUPÇÃO PASSIVA – AUSÊNCIA DE LIAME ENTRE A VANTAGEM INDEVIDA E PRÁTICA DO CRIME POR PARTE DOS RÉUS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 



    1. A alegação de incompetência absoluta foi acertadamente rechaçada pelo MM. Juízo, ao sublinhar que a competência em razão do lugar é relativa e que a questão precluiu em face do transcurso do momento processual apropriado para arguí-la, ou seja, a defesa prévia, operando-se, assim, a prorrogação da competência. 



    2. Vige no direito a livre produção de provas, de modo que não consta dos autos qualquer notícia de obstáculo ao conjunto probatório amealhado que pudesse ensejar nulidade por ferimento ao direito da ampla defesa. Depreende-se dos autos que a defesa obteve acesso às provas ou, ao menos, que não lhe foi ilegalmente negado o direito. 



    3. Verifica-se que a denúncia imputou aos réus a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 318 e 334, caput, do Código Penal, nos quais a destinação comercial das mercadorias não é integrante elementar dos referidos tipos legais. Ainda, consoante lembrado pelo Ministério Público Federal, o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, não sendo imprescindível correta indicação do tipo efetuada na denúncia, definição jurídica que pode ser transmudada por ocasião da prolação da sentença, a exemplo de aplicação de possível emendatio libeli. 



    4. Não contamina de nulidade o processo penal instaurado com base em prova obtida por meio de interceptação de linha telefônica realizada com autorização judicial deferida após a edição da Lei 
n. 9.296/96, que regulamentou o inciso XII, do art. 5º, da Carta Magna.



    5. No que concerne à possibilidade de investigação pelo Ministério Público Federal, entendo ser cabível e legitima. O órgão é o titular da ação penal (dominus litis) e a ele estão destinados os elementos de convicção para a formação da opinio delicti (art. 129, I, da Constituição Federal). 



    6. Afasto a alegada violação ao princípio do Promotor natural. O ferimento ao princípio diz com a acusação eivada de parcialidade, não tendo sido indicado promotor pré-determinado para atuar nesse caso específico, conforme se depreende dos autos. O fato de a ocorrência delitiva haver sido consumada em Guarulhos, não retira a imparcialidade do Procurador da República de São Paulo que ofereceu a denúncia. 



    7. Não pode ser reputada a notícia anônima como ilegal ou inválida, sendo acolhida como ponto de partida para investigação de possível ocorrência de crime. A esse respeito é a acolhida por vários entendimentos jurisprudenciais. 



    8. O fato não é atípico, uma vez que a facilitação do descaminho foi praticada por funcionário público, quer por aplicação da norma do art. 30 do Código Penal, como pela do art. 327 do estatuto repressivo.



    9. Não há falar-se em flagrante preparado e, sim, esperado, Nulidade afastada. Preliminares rejeitadas. 



    10. Facilitação para o crime de descaminho comprovada pela materialidade delitiva (apreensão dos produtos odontológicos internados irregularmente no país e Termo de Guarda Fiscal) e demonstração de autoria pelas conversas interceptadas entre os réus, filmagens nas instalações dos aeroportos e depoimento testemunhal.



    11. A perda dos bens é consequência da sentença condenatória e deve ser mantida, nos termos dos arts. 118 a 122 do Código de Processo Penal. 



    12. Manutenção da perda do cargo público, em face do disposto no art. 92, inc. I, alínea a, do Código Penal. Incompatibilidade do exercício da função pública com violação de dever para com a Administração Pública. 



    13. Crime de quadrilha não ocorrente, diante da não comprovação de reunião de mais de três pessoas em associação para o delito. 



    14. Crime de corrupção passiva não comprovado, uma vez ausente prova de liame da vantagem indevida pela importância exigida e a efetiva atuação do réu. Absolvição mantida. 



    15. Improvimento dos recursos” (fls. 211-213, e-doc. 15).



    Em 30.5.2011, a Quinta Turma negou provimento aos embargos declaratórios opostos pela defesa do paciente (fls. 106-113, e-doc. 16). 



    4. A defesa do paciente interpôs recursos especial e extraordinário. Em 17.1.2012, o Tribunal de origem admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, até o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal sobre o exame da constitucionalidade do poder de investigação do Ministério Público (fls.167-177, e-doc. 17). 



    Essas decisões foram objeto de embargos de declaração, opostos pela defesa do paciente. Em 30.1.2012, os embargos foram acolhidos para conferir efeito suspensivo aos recursos (fls. 243-246, e-doc. 17). 



    5. Em 18.6.2015, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Especial n. 1.304.871/SP, deferindo apenas a devolução dos documentos apreendidos, nos termos do voto do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. Esta a ementa do acórdão: 



    “PENAL. RECURSO ESPECIAL. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. ART. 619 DO CP. ARGUMENTAÇÃO DE VIOLAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. LUGAR DO CRIME. COMPETÊNCIA RELATIVA. DELAÇÃO ANÔNIMA. VALIDADE DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. REVISÃO DA VEROSSIMILHANÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VIOLAÇÃO GENÉRICA À LEI FEDERAL, SEM ESPECIFICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA Nº 284 DO STF. QUEBRA DE SIGILO FISCAL, CONDUÇÃO DO INQUÉRITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E EXCESSO DAS AUTORIDADES POLICIAIS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. SÚMULA N. 282 DO STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TESE DE QUE A PROVA PODIA SER REALIZADA POR OUTROS MEIOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL QUE PRETENDE DISCUTIR, AMPLAMENTE, VIOLAÇÕES NÃO ANALISADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 352 DO STF. ART. 318 DO CP. CRIME FORMAL QUE PRESCINDE DO RESULTADO MATERIAL DO DESCAMINHO. PROVA DA AUTORIA DELITIVA E DOLO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STJ. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ESPERADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS DEFERIDO. 



    1. A alegação genérica de que o acórdão não indicou expressamente ‘alguns dispositivos questionados pela defesa’, sem especificar quais seriam eles, atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF. Destarte, consoante entendimento desta Corte Superior, não é necessária a indicação numérica dos preceitos legais se o acórdão enfrenta a questão federal controvertida. 



    2. A competência em razão do lugar é relativa e a questão preclui em decorrência do transcurso do momento processual apropriado para suscitá-la. 



    3. O acórdão recorrido, ao decidir que a delação anônima pode ensejar a instauração de inquérito policial, desde que corroborada por elementos investigativos prévios que denotem a verossimilhança da comunicação, vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior.



    4. Para analisar se, eventualmente, houve irregularidades nas diligências prévias que conferiram plausibilidade à comunicação anônima, seria necessária a análise de fatos e provas, não delimitados no acórdão recorrido, o que é vedado no bojo do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 



    5. A alegação genérica de que houve afronta à lei federal, sem indicação específica de dispositivo legal, atrai a aplicação da Súmula 
n. 284 do STF. 



    6. A legitimidade do poder investigatório do Ministério Público, na seara penal, foi decidida com base em fundamentação eminentemente constitucional, insuscetível de exame da via do recurso especial. Os recorrentes interpuseram recurso extraordinário, sobrestado na origem, até o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão, cuja repercussão geral foi reconhecida no RE n. 593.727, julgado pelo Tribunal Pleno, em 18/5/2015. 



    7. O Tribunal de origem não analisou as questões atinentes à quebra de sigilo fiscal sem autorização judicial, condução do inquérito pelo Ministério Público e excessos da Polícia Federal na realização da captação telefônica. Incidência da Súmula n. 282 do STF. 



    8. Para desconstituir a premissa do acórdão hostilizado – de que a interceptação telefônica era necessária ante a dificuldade de apuração dos fatos – seria necessário o exame de fatos e provas, incabível, a teor da Súmula n. 7 do STJ, principalmente porque o recorrente não indicou outros meios de se produzir a prova. 



    9. O acórdão decidiu que a interceptação telefônica não se originou apenas da delação anônima, mas de outros elementos de informação que conferiram verossimilhança ao relato. Contrapor tal conclusão também demandaria reexame de fatos, nem sequer analisados pela instância antecedente. Súmula n. 7 do STJ. 



    10. Os recorrentes buscam, de maneira ampla, a discussão de questões de fato e de direito não analisadas no acórdão recorrido, o que não é admitido no recurso especial, à míngua do necessário prequestionamento. 



    11. É possível a prorrogação do prazo de duração da interceptação telefônica quando a complexidade da investigação o exigir, desde que em decisão concretamente fundamentada. 



    12. O crime do art. 318 do CP é formal e consuma-se com a efetiva concreção da conduta descrita no tipo penal, vale dizer, com a facilitação, mediante infração de dever funcional, da prática do descaminho, independentemente da consumação do crime de descaminho. Todas as alegações atinentes ao crime de descaminho são irrelevantes para a tipificação do crime previsto no art. 318 do CP. 



    13. A falta de impugnação a fundamentos do acórdão recorrido, suficientes para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ. 



    14. Contraditar as provas de autoria delitiva e a conclusão de que houve dolo implica na incursão em elementos fáticos e probatórios, inadmissível na via do recurso especial. Súmula n. 7 do STJ. 



    15. A violação à probidade foi captada no momento das interceptações telefônicas, ante as tratativas para que o sujeito ativo do descaminho fosse recepcionado por um dos recorrentes na alfândega. A Polícia Federal, no dia aprazado, registrou apenas o desenrolar dos fatos, no setor de desembarque, oportunidade em que não foi realizada a fiscalização tributária, consoante previamente ajustado pelos acusados. 



    16. Diligências policiais para efetuar o flagrante do crime de facilitação de descaminho e não para provocá-lo não podem ser confundidas com flagrante preparado, que torna impossível a consumação do crime. 



    17. A perda do cargo público não é efeito automático da condenação e depende de fundamentação específica, existente na hipótese, pois o acórdão recorrido destacou que ‘A medida se impõe em face da incompatibilidade em relação a permanência de agentes no exercício de função pública e a infringência de deveres funcionais, pessoas que tem por dever prevenir e reprimir crimes, violando dever ético e moral inerente à profissão’. 



    18. As alegações de inépcia da denúncia, de licitude dos bens declarados perdidos, de transcendência da pena e de incompatibilidade da perda do cargo público com a baixa gravidade da infração e com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não podem ser conhecidas, à míngua do necessário prequestionamento.



    19. Consoante entendimento desta Corte Superior, é deficiente a fundamentação recursal quando os dispositivos federais apontados como violados não possuem pertinência normativa suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF. 



    20. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, não providos. 



    21. É certo que, a teor do art. 118 do CPP, ‘Antes de transitar em jugado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo’. Entretanto, não faz sentido reter, por longo período, documentos particulares do requerente, quando não comprovado que interessam ao deslinde do processo e nem que possuem relação com os crimes objetos da denúncia. Pedido de restituição acolhido, mediante substituição dos documentos por cópias, a cargo do próprio requerente, o que, em última análise, irá salvaguardar eventual pretensão do Ministério Público” (fls. 1-4, e-doc. 28).



    A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados em 22.9.2015. 



    6. O acórdão da Sexta Turma do Superior de Justiça pelo qual desprovido o recurso especial interposto pela defesa do paciente é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “o Ministério Público Federal, pautado exclusivamente em notícia de crimes anônima, isto é, apócrifa, determinou a quebra do sigilo fiscal do paciente e de sua família ao Órgão da Receita Federal. E mais, sem autorização do Poder Judiciário e sem qualquer diligência prévia” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Ressaltam que “não se trata de compartilhamento da Receita Federal com o Ministério Público, para fins penais, dos dados do seu auditor ou contribuinte, obtidos no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário (cf. Tema 990 do STF)” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Reiteram que o Ministério Público “instaurou procedimento investigatório criminal (PIC) em face do paciente unicamente com base em notitia criminis anônima e na prova acima obtida ilicitamente, cuja primeira providência foi a representação pela interceptação telefônica do paciente, corroborando para posterior condenação como se verá a seguir” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Defendem que “o vício insanável, embora não tenha sido discutido em sede de apelação pela defesa constituída anteriormente por ocasião das razões de apelação, deveria ser reconhecido de ofício pelo Tribunal Regional Federal da 
3ª Região, diante do dever de zelar pela regularidade formal do processo penal (art. 251 do CPP), por meio da concessão de habeas corpus de ofício (§ 2º do 
art. 660 do CPP)”(fl. 7, e-doc. 1). 



    Enfatizam que, “a partir de uma breve análise das cópias dos autos que instruem este habeas corpus, resta notório que a origem da persecução penal se deu tão somente através da ‘denúncia’ anônima por meio da quebra de sigilo fiscal ilegal (diretamente pelo MPF), culminando na violação dos regramentos constitucional (art. 5º, IV, da Constituição da República) e infraconstitucional 
(§ 3º do art. 5º do Código de Processo Penal) e de entendimento jurisprudencial” (fl.8, e-doc. 1).



    Registram inexistentes “diligências prévias e complementares à notitia criminis anônima que serviram como lastro para o início da investigação criminal pelo Ministério Público, cuja instauração posterior do PIC caracteriza mera formalização para autuar o resultado da referida medida ilegal” (fl. 10, 
e-doc. 1). 



    Argumentam que, “embora o Tema n. 990 do Supremo Tribunal Federal constate a constitucionalidade de compartilhamento de relatórios de inteligência financeira e da íntegra de procedimento investigatório pela Receita Federal com os órgãos de persecução penal, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, repisa-se que a hipótese tratada nos autos diz respeito a situação inversa, na qual o próprio Ministério Público Federal requereu diretamente (de ofício) a quebra de sigilo bancário e financeiro à Receita Federal, sem prévia ordem judicial” (fl. 14, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, conforme toda a fundamentação tecida alhures, requer-se: 



    1. A concessão da ordem de habeas corpus, com fundamento no artigo 5º, LXVIII e 102, I, i, da Constituição da República Federativa do Brasil combinado com os artigos 647 e 648, I e VI, do Código de Processo Penal, a fim de cessar a coação ilegal decorrente de persecução penal originada de notícia anônima não verificada, cuja primeira medida foi a quebra direta pelo Ministério Público Federal de sigilo fiscal, a fim de reconhecer a ilicitude ou a nulidade da persecução penal desde o início, e, por conseguinte, absolver o paciente, por contrariar o disposto nos artigos 5º, IV, da Constituição da República c/c o § 3º do artigo 5º, do Código de Processo penal e 93, IX, da Constituição da República c/c §§ 3º e 4º do artigo 1º da Lei Complementar 105/2001; (...)” (fls. 20-21, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. O acórdão impugnado, no qual reafirmada a sentença condenatória do paciente, transitou em julgado em 11.11.2015, mais de oito anos antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 21.5.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 18.9.2007, pelo juízo da Oitava Vara Federal Criminal de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0001170-85.2005.4.03.6119) às penas de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 318 do Código Penal (facilitação de contrabando ou descaminho). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    11. No acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou a arguição de nulidade da ação penal, sob o argumento de que teria origem exclusiva em denúncia anônima. Estes os fundamentos do voto do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz: 



    “Assere que a persecução penal teve início com a delatio criminis anônima (fl. 3.806) e que, após a notícia, em 17/10/2003, da participação de servidores da Secretaria da Receita Federal, entre eles o recorrente, em grande esquema de corrupção, o Ministério Público oficiou o ‘Escritório de Pesquisa e Investigação, mantido pela Secretaria da Receita Federal de São Paulo, para solicitar informações sobre o investigado. Em atendimento ao ofício ministerial, o órgão da Receita Federal encaminhou relatório e concluiu que o patrimônio era incompatível com os rendimentos do recorrente e sua esposa’ 
(fl. 3.807). 



    Convém ressaltar que os dados concretos esmiuçados no recurso especial não estão assentados no acórdão impugnado, que assim se manifestou sobre a controvérsia, in verbis:



    Não pode ser reputada a notícia anônima como ilegal ou inválida, sendo acolhida como ponto de partida para investigação de possível ocorrência de crime. A esse respeito, veja-se: (...)



    Com efeito, na linha do que foi decidido pela instância antecedente, consolidou-se, por meio de reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que a delação anônima pode ensejar a instauração de inquérito policial, desde que corroborada por elementos investigativos prévios que denotem a verossimilhança da comunicação. Nesse sentido: (...)



    Esse, também, é o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes julgados: (...)



    Aliás, consoante a dicção do art. 5º, § 3º, do CPP, in verbis:



    Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito.



    As autoridades devem ter uma atuação prudente nos casos em que a comunicação sobre a ocorrência de um crime se der sob o manto do anonimato, evitando-se os constrangimentos inerentes a um formal e imediato inquérito policial, sem que sejam feitas diligências prévias para constatar a plausibilidade dos fatos relatados. Confira-se a lição de Eugêncio Pacelli de Oliveira: (...)



    Sob as premissas expostas, não verifico a afronta ao art. 5º do CPP, pois a instância antecedente reconheceu não ter sido a denúncia lastreada somente em documento apócrifo. Aliás, conforme a narrativa do próprio recorrente, o Ministério Público convenceu-se da verossimilhança da delação anônima após realizar diligências preliminares. 



    Dessarte, para acolher a tese de que foi errada a conclusão de ser o patrimônio do recorrente incompatível com seus rendimentos e que ‘se deu com total desprezo a outras informações que demonstram a licitude dos bens’ (fl. 3.807), seria necessária a ampla análise de fatos e provas não delimitados no acórdão recorrido, o que é vedado, a teor da Súmula n. 7 do STJ” (fls. 16-21, e-doc. 28). 



    A conclusão exarada pelo Tribunal Superior harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a denúncia anônima é fundamento idôneo a deflagrar a persecução penal, desde que seja seguida de diligências prévias aptas a averiguar os fatos nela noticiados” 
(HC n. 152.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    2. A persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados sejam confirmados por investigação preliminar. 



    3. Para o acolhimento das teses defensivas – denúncia baseada exclusivamente em denúncia anônima, atipicidade da conduta e crime impossível –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto 
fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem ‘que a autoridade policial teria previamente averiguado a procedência da delatio criminis’, que estão presentes ‘a materialidade e autoria delitivas, por ter havido privação da liberdade da vítima’ e que ‘o suposto consentimento da ofendida não restou demonstrado de plano’, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    4. Não restou demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento das ações penais ora impugnadas. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 184.871-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.9.2021).



    “Processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva, organização criminosa, advocacia administrativa, crimes contra o meio ambiente e crime contra o procedimento licitatório. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. (...)



    2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a ‘denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde (que) seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial’ (RHC 117.972, Rel. Min. Luiz Fux). (...) 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 198.029-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS L